Tribunal: TJDFT
Processo: 0749693-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749693-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: SIRLENE OTAVIANO CAMPELO REPRESENTANTE LEGAL: ROBERVAL JOSE RESENDE BELINATI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Liquidação de Sentença Coletiva – Ação Civil Pública n. 2012.01.1.199437-9 – MRV – Juros – Termo inicial – Citação na Ação Coletiva – Índice de Correção Monetária – INPC – Fixação no Título Executivo Judicial – Concordância com o Laudo Pericial – Preclusão – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de Liquidação Individual de Sentença Coletiva, proferida na Ação Civil Pública n. 2012.01.1.199437-9, que condenou a agravante a indenizar os consumidores adquirentes de unidades nos empreendimentos Top Life e Green Towers pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, fixando como parâmetro para arbitramento da indenização o valor médio de locação para imóvel de igual padrão. Determinada a realização de perícia para apurar o valor do aluguel do imóvel no período de 1o/02/2011 a 25/07/2012, corrigir o valor dos aluguéis mensais pelo INPC e acrescer juros de mora de 1% a.m., a contar da data de citação na ação coletiva (20/02/2013), parâmetros fixados no título executivo judicial, sobreveio o laudo pericial (170375974, autos de origem) apontando o valor devido de R$ 96.509.98 (noventa e seis mil quinhentos e nove reais e noventa e oito centavos). Intimadas as partes acerca do Laudo Pericial, apresentado pelo perito judicial, a requerida manifestou concordância expressa com os cálculos, conforme se extraí da petição de ID 172323030, dos autos originários. Assim, foi proferida a Decisão de ID 172790105, a qual tonou líquida a Sentença pelo valor indicado no Laudo Pericial. Em face da referida Decisão, a requerida, que já havia concordado com os cálculos, interpôs Agravo de Instrumento, sob o argumento de que "os juros de mora foram erroneamente calculados a partir de cada vencimento, e não a partir da citação da empresa ré nesta liquidação, bem como o índice aplicado não foi a taxa SELIC". Pediu a reforma da Decisão agravada e atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o pronunciamento definitivo desta Turma Cível. Pois bem. Vislumbro que, na hipótese, não há como deixar de reconhecer a preclusão da questão, a qual operou no momento em que, oportunizada manifestação na origem acerca do Laudo Pericial, a agravante concordou com os cálculos. Esse entendimento é chancelado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça, in verbis: "Tendo o réu manifestado concordância expressa ao laudo pericial durante a instrução, não pode impugná-lo em apelação, por força da preclusão lógica." (Acórdão 1040619, 20070111022562APC, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 23/8/2017. Pág.: 321/338) Ademais, a tese acerca do termo inicial dos juros de mora, em casos idênticos como o em exame, já foi apreciada por esta Oitava Turma Cível, no mesmo sentido perfilhado na Decisão agravada. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. LUCROS CESSANTES. INÍCIO. FINAL DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. CITAÇÃO. 1. É pacífico que se aplica à hipótese o prazo prescricional quinquenal, haja vista o precedente firmado pelo c. STJ no Tema Repetitivo 515: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública". 2. Com fundamento na teoria da actio nata, considerando-se que o trânsito em julgado do acórdão na Ação Civil Pública ocorreu em 19/10/2017 e a Liquidação foi proposta em 26/5/2021, não se vislumbra o decurso do prazo para o exercício da pretensão executiva. 3. O título executivo judicial fixou como termo a quo da mora da Agravante e, por conseguinte, do direito dos consumidores à indenização por lucros cessantes, o final do prazo de tolerância de 120 (cento e vinte dias) para entrega das obras, ressalvando, apenas, que somente teriam direito aos lucros cessantes os adquirentes que estivessem em dia com as obrigações contratuais. 4. No julgamento do REsp no 1.370.899/SP, de Relatoria do em. Min. Sidnei Beneti, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), o c. STJ estabeleceu a tese de que "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1406563, 07348053420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022.) Por derradeiro, acrescento que, ao menos para mim, neste juízo de cognição sumária, no que concerne ao pedido para que seja aplicada a SELIC para fins de correção monetária, revela-se incabível substituir o índice de atualização dos valores fixado no título executivo judicial por outro, sob pena de violação à coisa julgada material, cuja imutabilidade é protegida pelo art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Feitas todas essas considerações, reputo ausente a probabilidade de provimento do recurso, requisito indispensável para a concessão de efeito suspensivo pretenso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. À agravada. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator